Tribunal: STF
Processo: RE 221250
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-06
Data de publicação: 2001-03-06

Ementa:
EMENTA: Inexistência de debate e decisão prévios
acerca da restrição, ou não, imposta pelo correspondente
dispositivo constitucional à indenização de pessoas jurídicas por
danos morais. O requisito do prequestionamento exige a discussão da
matéria para possibilitar o cotejo dos fundamentos da decisão
recorrida com as razões do extraordinário. A possibilidade de a
pessoa jurídica sofrer danos morais não alcança nível
constitucional a viabilizar a abertura da via extraordinária.
Agravo improvido.